Tribunal: TJSP
Processo: 2170876-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido da agravada de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença – relação de consumo havida entre a agravada e a executada que enseja a aplicação da teoria menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido da agravada de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença – relação de consumo havida entre a agravada e a executada que enseja a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor – agravada que busca sem êxito o recebimento da quantia devida desde abril/2016, a despeito das inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis – cabimento da desconsideração – decisão mantida – agravo desprovido.